Tribunal: TJSP
Processo: 0000343-26.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução Penal – Retificação de cálculo de penas- Crime hediondo – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? da pena imposta pelo crime hediondo – Inteligência do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8072/90 c.c. art. 112 da LEP
Decisão que considerou o crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, do Lei n. 10.826/03 como crime comum. Legislador que não excepcionou as figuras previstas no

Ementa:
Execução Penal – Retificação de cálculo de penas- Crime hediondo – Reeducando reincidente que não cumpriu ainda ? da pena imposta pelo crime hediondo – Inteligência do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8072/90 c.c. art. 112 da LEP
Decisão que considerou o crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, do Lei n. 10.826/03 como crime comum. Legislador que não excepcionou as figuras previstas no parágrafo único do Estatuto do Desarmamento em relação àquela prevista no caput, assim como não o fez na Lei 13.947/2017. Reconhecida a hediondez do crime pelo qual o sentenciado foi condenado, mantido o cálculo de penas, em consonância com o disposto no artigo 2o, § 2o da Lei no 8.072/90 e artigo 83, V do CP.